Tribunal: TRF3
Processo: 0016672-78.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: Terceira Turma, DJ
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
596/821)

0016672-78.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. LAUDO MÉDICO PERICIAL INSATISFATÓRIO.

1.Trata-se de pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez previstos nos artigos 42 e 59/63 da Lei 8.213/91.

2.Cerceamento de defesa caracterizado. Laudo médico insuficiente para atender aos propósitos da realização da perícia médica judicial, que tem por objetivo auxiliar o juiz na formação de seu convencimento acerca dos fatos alegados.

3.Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016672-78.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ONO MARTINS - SP224553-N

APELADO: CLEONICE MARIA DAMAZO

Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016672-78.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ONO MARTINS - SP224553-N

APELADO: CLEONICE MARIA DAMAZO

Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou benefício previdenciário de auxílio-doença.

A sentença prolatada em 18/01/2016 (ID 89966492) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-doença, desde a data da juntada do laudo pericial, em 02/07/2014. As parcelas vencidas e não pagas serão acrescidas de juros e correção monetária. Honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Concedida a antecipação da tutela. Dispensada a remessa necessária.

Apela o INSS requerendo a nulidade da sentença, face à ocorrência do cerceamento de defesa. Aduz que o pedido de expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Adamantina e ao CAPs para apresentação do prontuário médico da autora não foi apreciado, sendo de suma importância, pois o laudo pericial não foi conclusivo a respeito do início da incapacidade. Sustenta que existe suspeita de que a autora ingressou incapacitada no RGPS.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016672-78.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ONO MARTINS - SP224553-N

APELADO: CLEONICE MARIA DAMAZO

Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (02/07/2014), seu valor aproximado e a data da sentença (18/01/2016), que o valor total da condenação não ultrapassará a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, do reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, § 2o e 59, § 1o da Lei 8213/91).

No caso concreto.

A autora, diarista, com 43 anos de idade no momento da perícia médico judicial, afirma ser portadora de problemas psiquiátricos, condição, que alega, lhe traz incapacidade para o trabalho.

A inicial foi instruída com documentos, dentre os quais destaco: atestado médico e psicológico, receituários de controle especial datados de 2014.

O extrato do sistema Dataprev (ID 89966492) indica a existência de vínculos empregatícios mantidos pela autora de 01/06/1990 a 14/12/1992, de 01/06/1993 a 30/11/1993; recolhimentos como facultativo/contribuinte individual de 01/06/2004 a 31/10/2004, de 01/02/2009 a 28/02/2009 e de 01/06/2012 a 31/08/2015.

O laudo médico pericial elaborado em 02/06/2015 (ID 89966491) atesta que a autora apresenta convulsões dissociativas e esquizofrenia residual. Conclui pela incapacidade total e temporária. Indica, com base no relato da autora, o início da doença em 2013 (DID). Quanto à data de início da incapacidade (DII), não soube determinar, pois existe confusão nas informações colhidas pela periciada.

Intimados do laudo, o INSS requereu a expedição de ofício ao CAPs e à Prefeitura Municipal de Adamantina para apresentação do prontuário médico da autora. Apresentou cópia do processo administrativo que demonstra pedido de auxílio-doença feito pela autora em 11/11/2004, indeferido por falta de carência. Consta, ainda, laudo pericial realizado na esfera administrativa em 22/11/2004, atestando que a autora apresenta transtorno obsessivo-compulsivo (início da doença em 07/07/1997 e início da incapacidade em 28/10/2004), constatou a incapacidade laborativa (ID 89966492).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente o pedido da autora.

Observo que o requerente ingressou no Regime Geral da Previdência Social em 01/06/1990, recolhendo contribuições previdenciárias até 30/11/1993, deixou de recolher por mais de 10 anos e após efetuou cinco recolhimentos no ano de 2004, ocasião em que teve seu pedido de auxílio-doença indeferido por falta de carência. Cinco anos depois efetuou um único recolhimento em 2009 e após três anos, em 01/06/2012 passou a efetuar recolhimentos.

Entendo que o conjunto probatório indica a existência de incapacidade anterior ao reingresso no sistema previdenciário, na medida em que não é crível que contasse com boas condições de saúde quando do início das novas contribuições ao RGPS, principalmente em razão da existência de doença incapacitante de natureza psiquiátrica atestada em perícia médica administrativa, com início provável já em 1997.

Desta forma, resta claro que o laudo médico apresentado se mostrou insuficiente para atender aos propósitos da realização da perícia médica judicial, que tem por objetivo auxiliar o juiz na formação de seu convencimento acerca dos fatos alegados.

Forçosa a realização de instrução do processo, com a apresentação dos prontuários médicos demonstrando o diagnóstico (CID), data do primeiro atendimento e/ou internação, data em que se instalou a patologia e a evolução detalhada do quadro, conforme requerido pelo apelante, pois evidente o prejuízo.

Assim, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte, a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A falta de cabal instrução probatória, com audiência de instrução e julgamento e prova pericial, por se tratar de pedido de invalidez ou auxílio-doença, patenteia descumprimento do primado constitucional da ampla defesa, quando a parte demonstra sua filiação à Previdência Social e cumprimento do período de carência.

2. Recurso de apelação provido, anulando a sentença de primeiro grau.

(TRF 3a. Região - Apelação Cível - 95030458080 - Órgão Julgador: Terceira Turma, DJ Data: 27/05/1997 Página: 37928 - Rel. Juiz GILBERTO JORDAN).

Ante o exposto, dou provimento ao apelo do INSS, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução do feito, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. LAUDO MÉDICO PERICIAL INSATISFATÓRIO.

1.Trata-se de pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez previstos nos artigos 42 e 59/63 da Lei 8.213/91.

2.Cerceamento de defesa caracterizado. Laudo médico insuficiente para atender aos propósitos da realização da perícia médica judicial, que tem por objetivo auxiliar o juiz na formação de seu convencimento acerca dos fatos alegados.

3.Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para anular a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.